Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752729-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Domingos Nunes Dourado Agravado: Andre Marques Cabral D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingos Nunes Dourado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701500-18.2019.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54326831), em síntese, que deve ser observada no caso em exame a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente. Sustenta que a penhora decretada pelo Juízo singular afeta consideravelmente a manutenção de sua subsistência, tendo em vista as despesas extraordinárias que devem ser arcadas pelo devedor mensalmente. Afirma que além dos gastos com medicamentos, encontra-se em situação de “superendividamento” diante das dívidas alusivas à 9 (nove) negócios de mútuo bancário anteriormente celebrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados, imediatamente, os efeitos da penhora parcial do montante mensal de seus proventos de aposentadoria, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 54327785). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que indique a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante, para a satisfação de crédito de natureza alimentar. A penhora de valores recebidos pelo devedor certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. A respeito do tema é necessário destacar que a Egrégia 3a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade desses montantes, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que, mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação desse crédito. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Nesse contexto convém ressaltar que o valor dos proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como honorários de advogado. Anote-se ainda que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) Diante da comprovação de que o valor recebido pelo devedor está entre 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos, a penhora do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor. A esse respeito observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA de 30% (TRINTA POR CENTO) DAS VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença que deferiu o pedido penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes à fim de adimplir o crédito à título de honorários advocatícios. No recurso, exalta a garantia de impenhorabilidade de salário, conforme art. 833, inc. IV do CPC, que constitui limitação aos meios executivos, visando a necessidade de preservação do patrimônio indispensável à vida digna do devedor. 2 - O salário é impenhorável, conforme disciplina art. 833, inc. IV do CPC, ressalvado as hipóteses constantes no §2o do mesmo artigo, como o pagamento à título de prestação alimentícia e o tal honorário assim o é caracterizado, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §14. 3 - A verba executada no presente caso possui natureza alimentícia, pois, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a disposição do art. 85, §14 do CPC. Portanto, devida a natureza alimentícia da referida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para adimplemento da obrigação. 4 - A inexistência de parâmetro legal determinante do quantum a ser penhorado não exime o julgador de fixar critérios universalizáveis. É necessária a análise, em cada caso, do valor a ser penhorado para não comprometer a subsistência do devedor ao passo que não vulnere o direito de crédito. 5 - Capacidade financeira de até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Capacidade financeira de 5-10 salários mínimos aplica-se a Penhora de 5% (cinco por cento). Capacidade financeira de 10-20 salários mínimos aplica-se a Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Capacidade financeira Acima de 20 salários aplica-se a Penhora de 10% (dez por cento). 6 - Com a finalidade de se evitar eventuais injustiças em relação ao escalonamento, entende-se que este deve seguir a mesma lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, §3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 7 - Tendo em vista a situação fática dos presentes autos, em que a Agravante é Agente Penitenciária, dá-se parcial provimento à Apelação para limitar a penhora a 7,5% dos valores percebidos, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria.” (Acórdão no 1290977, 07055636420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a permanência da penhora de valor equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante tem o potencial de afetar consideravelmente a manutenção de sua subsistência digna. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar que seja imediatamente reduzida a penhora decretada pelo Juízo singular para a quantia equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante. Cientifique-se o Juízo singular, com urgência, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator